Tribunal: TJES
Processo: 0027104-47.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027104-47.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANIA MARIA NIPPES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE PLANILHAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra sentença que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial em ação de restituição de valores ajuizada por VANIA MARIA NIPPES, determinando o pagamento de quantias apuradas sem examinar as impugnações do apelante quanto às divergências entre planilhas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
(i) determinar se as divergências entre as planilhas de cálculo apresentadas pela Contadoria possibilitavam a homologação destes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatam-se divergências significativas entre os valores apresentados nas diversas planilhas elaboradas pela contadoria judicial, sem justificativa adequada para as diferenças identificadas, o que compromete a certeza e liquidez do montante apurado.

4. A homologação dos cálculos pela sentença recorrida ocorreu sem a devida intimação das partes, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, previstos no art. 10 do CPC/2015.

5. A ausência de prévia manifestação das partes quanto aos cálculos apresentados pela contadoria judicial impede a consolidação de um título judicial seguro e devidamente fundamentado, sendo necessária a apuração das discrepâncias com eventual realização de perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

7. A homologação judicial de cálculos apresentados pela contadoria judicial sem prévia intimação das partes caracteriza violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, sendo nula a decisão proferida.

8. Divergências não justificadas entre planilhas contábeis exigem nova apuração dos valores devidos, com eventual realização de perícia contábil, para garantir a liquidez e certeza do título judicial.

Vitória/ES,
10 de fevereiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0027104-47.2010.8.08.0024

RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
RECORRIDO
: VANIA MARIA NIPPES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
interpôs
APELAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória
, nos autos da ação de
Restituição de Valores
, ajuizada por
VANIA MARIA NIPPES
, que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e determinou a restituição à parte autora de valores a título de reposição estatutária.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que os valores apurados pela contadoria não estão devidamente fundamentados e que os cálculos homologados apresentam inconsistências em relação ao montante efetivamente devido.

O apelante reforça que o valor histórico inicialmente apresentado (R$6.200,97) foi recalculado após a exclusão dos valores do “encontro de contas”, resultando no montante de R$13.710,77. Contudo, em cálculos subsequentes, a contadoria majorou o montante para R$15.928,37, sem apresentar justificativa específica.

Ademais, sustenta que a apelada não impugnou adequadamente os valores apresentados e que, em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos, seus cálculos deveriam prevalecer.

Por fim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, considerando os valores apresentados pelo recorrente como corretos.

Sem delongas, já adianto que deve ser provido o presente recurso.

De início, saliento que razão assiste ao Apelante quando assevera que a sentença limitou-se a homologar os cálculos apresentados pela contadoria, sem, contudo, examinar adequadamente as impugnações e teses apresentadas pelo apelante acerca dos valores devidos.

E, basta um simples exame dos cálculos apresentados pela Contadoria às fls. 377/379 e 384/385 para que se constate que em diversas competências foram apresentados valores completamente distintos.

A título de esclarecimento, no mês de novembro de 2009 nos cálculos elaborados às fls. 377/379 não consta nenhum valor, ao passo que nos cálculos constante de fls. 384/385 foi apresentada quantia de R$194,21 (cento e noventa e quatro reais e vinte um centavos).

Do mesmo modo, no mês de julho de 2011 não consta nenhuma quantia nos cálculos de fls.377/ 379, enquanto que nos de fls.384/ 385 foi apresentada quantia de R$209,11 (duzentos e nove reais e onze centavos).

Observo ainda que em relação ao mês de agosto de 2010 foi apurada quantia principal no importe de, respectivamente, de R$2.100,77 (dois mil, cem reais e setenta e sete centavos), R$2.501,39 (dois mil, quinhentos e um reais e trinta e nove centavos) e de R$4.602,16 (quatro mil, seiscentos e dois reais e dezesseis centavos) nos cálculos elaborados pela Contadoria às fls. 377/ 379, 384/ 385 e id 10111477.

Vale dizer, a enorme divergência apresentada e a ausência de explicações detalhadas pela contadoria judicial, somada à ausência de impugnação específica por parte da exequente/ apelada, enfraquece a fundamentação para homologação dos cálculos.

Além disso, verifica-se que após examinar os aclaratórios opostos pelo IPAJM, o juízo a quo determinou nova remessa dos autos à Contadoria para elaboração de outro cálculo, assim fundamentando:

“(...) No entanto, considerando a diferença dos valores históricos existente nas três planilhas anexadas à presente demanda (fls. 345/346; 377; 384/384v), reputo pertinente, visando evitar prejuízo/enriquecimento de qualquer das partes, determinar a remessa dos autos à contadoria do juízo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, elabore planilha de cálculo do valor do crédito principal devido a título de restituição dos valores objeto de reposição estatutária, observando-se as fichas financeiras anexadas às fls. 250/331, e ainda, que deverá o montante ser atualizado com base nos seguintes parâmetros (fls. 342/343): “a) correção monetária desde a data de vencimento de cada parcela, com início em 07/2009, observado o IPCA-E; b) juros moratórios no mesmo percentual que remunera as cadernetas de poupança, a começar de 24/01/2011, data da citação.”. Deve ser considerado, ainda, que os valores apontados na planilha da exequente (fls. 245/248), relativos aos meses de jan/2010 e jan/2013, por não se referirem à reposição estatutária, devem ser excluídos do cálculo. (...)”

Entretanto, tão logo apresentada a planilha de atualização de débitos judiciais, sobreveio a Sentença objurgada, sem que as partes fossem intimadas acerca dos cálculos apresentados, o que vai de encontro aos princípios da ampla defesa, do contraditório e vedação à prolação de decisão surpresa. Confira-se precedente desta Câmara nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – NULIDADE - RECURSO PROVIDO.

A homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem prévia intimação das partes para se manifestarem caracteriza violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e vedação à prolação de decisão surpresa, rendendo ensejo à nulidade da decisão judicial. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003687-32.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2023)

Assim, com base em toda a fundamentação apresentada, entendo que deve ser anulada a sentença para que seja devidamente apurada a divergência de valores entre as planilhas contábeis apresentadas pela Contadoria do Juízo, a qual deve ser resolvida com perícia contábil caso constatada a sua indispensabilidade para garantir a liquidez e certeza do título.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões